Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701335-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTONIA ANTONILZA DE BARROS SILVA, ANTONIO DE PAULO DA SILVA, HAROLDO ALBERTO DE MATOS PEREIRA, JANETE NEVES BRITO TEIXEIRA, MARIA EDNA MONTEIRO, SORMANIA DOS SANTOS PEREIRA, ANGELITA FELICIANA SANTANA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, contra o acórdão de ID 51724102. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 52216555. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ANGELITA FELICIANA SANTANA, ANTONIA ANTONILZA DE BARROS SILVA, JANETE NEVES BRITO TEIXEIRA, ANTONIO DE PAULO DA SILVA, HAROLDO ALBERTO DE MATOS PEREIRA, MARIA EDNA MONTEIRO e SORMANIA DOS SANTOS PEREIRA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de outubro de 2023 17:02:38. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador